Tribunal: TJDFT
Processo: 0026191-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR LOTADO UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a NR no 15 do MTE, Anexo no 14, possui rol exemplificativo das atividades e operações insalubres.
2. A ausência da profissão do autor no rol das normas do MTE não impede o pagamento do adicional, visto que além do local do trabalho, a natureza da atividade desempenhada também é levada em consideração para caracterização da insalubridade.
3. Deu-se provimento ao apelo.